Tribunal: TJSP
Processo: 0024814-30.2009.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - Embargos à Execução julgados improcedentes na primeira instância - Apelo autárquico - Deserção afastada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, determinando a apreciação do recurso.

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do I.N.S.S. - Revisão da renda mensal do auxílio-acidente com a inclusão do IRSM de fevereiro/94 no percentual de 39,67% - Pretensão do devedor de

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - Embargos à Execução julgados improcedentes na primeira instância - Apelo autárquico - Deserção afastada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, determinando a apreciação do recurso.

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do I.N.S.S. - Revisão da renda mensal do auxílio-acidente com a inclusão do IRSM de fevereiro/94 no percentual de 39,67% - Pretensão do devedor de desconsiderar a coisa julgada - Inadmissibilidade.

Sentença de improcedência mantida - Recurso autárquico desprovido.